Tribunal: TJSP
Processo: 2275323-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Concessão da benesse desde que comprovada a incapacidade de suportar os encargos processuais. Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação da alegada penúria financeira. Possibilidade, todavia, de parcelamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil. PEDIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Concessão da benesse desde que comprovada a incapacidade de suportar os encargos processuais. Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação da alegada penúria financeira. Possibilidade, todavia, de parcelamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil. PEDIDO ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Inovação recursal. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275323-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante AUTO
VIAÇÃO INDAIÁ LTDA - EPP, é agravado EDMILSON LUIZ FORMENTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275323-32.2019.8.26.0000
Comarca : Nova Odessa
Agravante : Auto Viação Indaiá Ltda Epp
Agravado : Edmilson Luiz Formentini
Voto no 12.267
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Pessoa jurídica. Concessão da benesse desde
que comprovada a incapacidade de suportar os encargos
processuais. Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça.
Ausência de comprovação da alegada penúria financeira.
Possibilidade, todavia, de parcelamento da taxa judiciária, nos
termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.
PEDIDO ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das
custas ao final do processo. Inovação recursal. Pretendida
discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Juliana Brescansin Demarchi,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Pede a reforma da decisão agravada, com a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Menciona inobservância
ao disposto na parte final do § 2o, do artigo 99, do Código de Processo
Civil. Alega não ter condições financeiras para arcar com as custas
processuais, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.
Alternativamente, requer o diferimento do recolhimento das custas ao final
do processo.
Efeito suspensivo concedido a fls. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 24/27.
É o relatório.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de hipossuficiência.
A presunção de veracidade prevista no § 3o, do
artigo 99, do Código de Processo Civil, aplica-se somente às pessoas
físicas. Assim, no tocante à pessoa jurídica, a
demonstração da efetiva necessidade é providência obrigatória e, desse
modo, deverá o postulante no momento de seu pedido, juntar os
documentos que entende suficientes à comprovação de sua alegada
incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios de que esteja
impossibilitada de arcar com as custas do presente processo.
Ora, o fato, por si só, de a empresa agravante
possuir dívidas não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, posto que pode até não
estar em situação financeira confortável, mas não comprova situação de
“pobreza” na acepção jurídica do termo.
Os documentos juntados aos autos, em especial os
extratos bancários de fls. 62/89, indicam a movimentação de consideráveis
quantias, a indicar a capacidade financeira da recorrente para arcar com as
custas e despesas processuais.
Em suma, não comprovada a alegada penúria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira, não é o caso de se conceder à agravante os benefícios da
gratuidade de justiça em sua integralidade.
Contudo, considerado o alto valor da causa
(R$ 3.077.873,00), autorizo o parcelamento das custas referentes à taxa
judiciária (custas iniciais dos embargos à execução e eventual preparo de
recurso de apelação e recurso adesivo) em cinco parcelas mensais, nos
termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil. Caberá à parte
agravante comprovar nos autos de origem, os pagamentos mensais.
Alternativamente, a recorrente pede que seja
autorizado o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Contudo, trata-se de inovação recursal, vedada em nosso ordenamento
jurídico, razão pela qual, não se conhece do recurso, neste ponto.
Pelos motivos expostos, na parte conhecida, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.463
Agravo de Instrumento no 2275323-32.2019.8.26.0000
Comarca: Nova Odessa
Agravante: Auto Viação Indaiá Ltda - Epp
Agravado: Edmilson Luiz Formentini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão proferida nos autos subjacentes que negou ao recorrente o beneficio
da gratuidade.
Aduz o agravante que, embora tenha apresentado farta
documentação, o magistrado a quo não concluiu pela sua incapacidade
financeira e indeferiu a benesse sem observar o que dispõe o §2o do o art. 99
do CPC.
Pretende a reforma da decisão para conferir-lhe o beneficio
pleiteado.
Pois bem.
Dispõe o artigo 98 do C.P.C. de 2015 em seu caput que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.” (g.n.)
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar o seu direito, ainda que o já apresentado indique capacidade
financeira para o fim de possibilitar-lhe ampla comprovação do alegado.
Também é importante pontuar que o dispositivo legal retro
mencionado é aplicável tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, sem
exarar qualquer diferenciação.
No caso dos autos, foram juntadas a declaração de pobreza
(fls. 32), copia do balanço patrimonial (fls. 33/46 e 47/61), extratos bancários
(fls. 62/89) e informações sobre débito (fls. 90/95).
O magistrado a quo entendeu pela inexistência de
hipossuficiência econômica do agravante sem esclarecer objetivamente o que
os extratos bancários lhe indicaram a titulo de capacidade financeira, além de
pontuar que não foram apresentados documentos que indicassem a existência
de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito.
Veja que não pode o juiz indeferir, liminarmente, o benefício
pleiteado, sem oportunizar aos recorrentes a possibilidade de fazer prova a
respeito da alegada necessidade, conforme preleciona o artigo legal retro
colacionado (99 §2o do CPC).
O juiz de direito pode e deve exigir que a parte comprove suas
alegações, já que o serviço judiciário é custeado por taxas, cuja natureza
jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de todos que o utilizam,
ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”,
de modo que cabe ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a sua
hipossuficiência, o que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova, seja
pessoa jurídica ou natural.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019) (g.n.).
Se
fosse
necessário
obter
documento
relacionado
a
capacidade de crédito do recorrente deveria o magistrado requerê-lo e não
indeferir o benefício de plano.
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Sendo assim, é mister a concessão de oportunidade para tal
comprovação para, em seguida, ser reapreciado pelo d. juiz “a quo” o pedido
em pauta. Tudo nos termos do § 2o do mencionado dispositivo.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso, com determinação e anulação da decisão ora combatida, nos termos
expostos.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
105BCC79
5
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1084354E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2275323-32.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.